Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS OU UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.166.561/RJ). FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO PELA REGRA GERAL. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em Ação de Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumo do imóvel descrito na inicial e determinar a restituição, pela CAESB, dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.
2. Verificado que a sentença decidiu a lide em observância aos fundamentos nucleares que lastrearam o pedido formulado e, ainda, aferido que a condenação imposta na origem se deu em conformidade estrita aos limites objetivos da lide e aos pedidos formulados na peça de ingresso, não há que se falar em julgamento ultra petita ou extra petita.
3. Os serviços públicos prestados por Concessionárias de Fornecimento de Água e Esgoto são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 414), assentou não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
5. O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a Lei no. 442/1993, a qual dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal, prevê solução alternativa apenas na hipótese de impossibilidade de apuração do consumo medido, até porque trata-se de prática abusiva, conforme previsto no inciso V, do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 42 do CDC, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado do consumidor, salvo no caso de engano justificável. No caso, não há se falar em engano justificável, pois a CAESB tinha pleno conhecimento acerca da irregularidade na forma de cobrança que implementou, sobretudo em se considerando que a questão, inclusive, já tinha sido dirimida pelo STJ em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, com força vinculante.
7. Para a caracterização de ofensa à Cláusula da Reserva de Plenário é necessário que a norma aplicável seja efetivamente afastada por incompatibilidade com a Constituição Federal, não implicando em declaração de inconstitucionalidade a mera interpretação das normas incidentes ao caso.
8. Cingindo-se a atuação judicial ao exame da legalidade acerca da cobrança realizada pela CAESB, não há se falar em alteração da política tarifária ou ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.
9. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem eles ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, mediante a incidência do percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação e não por equidade (art. 85, § 8o, CPC).
10. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.